Tribunal: TJDFT
Processo: 0749150-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A operadora de saúde deve cobrir tratamento para pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, eis que a ANS já reconheceu a terapia ABA como contemplada nas sessões em número ilimitado com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no rol de saúde suplementar (STJ, EAREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 3/8/2022).
2. O art. 6o, § 4o, da RN no 465/2021 determina que “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
3. O reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente somente será devido no caso de omissão da operadora na indicação de prestador da rede credenciada (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020); (AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 22/2/2023.).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.